Tribunal: TJPA
Processo: 0011180-41.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011180-41.2017.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCA ALVES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA

PÚBLICA. SÚMULA 421, DO STJ. CONDENAÇÃO CABÍVEL EM FACE DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO DO PARÁ, MANTENDO-SE SOMENTE EM FACE DO MUNICÍPIO. ASTREINTES MANTIDAS. PRAZO ADEQUADO. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

1 –
O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de condenar o Estado do Pará e o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2 –
A condenação de honorários à Defensoria Pública é devida pelo Município, no entanto não pode ser

paga pela pessoa jurídica que a remunera, excluindo-se, então, o Estado do Pará.

3 –
Recursos conhecidos, concedendo parcial provimento à Apelação proposta pelo Estado do Pará afastando a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, e negando provimento à Apelação interposta pelo Município de Altamira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO

à Apelação proposta pelo Estado do Pará e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo Município de Altamira
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis, interposta pelo Município de Altamira e pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Francisca Alves Lima.

Da inicial se extrai que a parte autora teve diagnóstico de câncer de pele no antebraço, necessitando de cirurgia oncológica, diante do quadro apresentado. Requereu liminarmente a disponibilização de leito para a realização do procedimento e, no mérito, a confirmação da medida liminar.

A tutela pretendida foi deferida pelo MM. Juízo
a quo,
determinando seu cumprimento no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitado a R$50.0000,00 (cinquenta mil reais).

Em sentença foi ratificada a tutela provisória concedida e, no mérito, os autos foram julgados procedentes, fixando honorários de sucumbência em 10%.

Irresignado, o Município de Altamira interpôs recurso de Apelação Cível, relatando o cumprimento integral da obrigação e que não seria cabível qualquer condenação em seu desfavor. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação de honorários advocatícios em favor da defensoria.

Na Apelação do Estado do Pará, foi afirmada a perda do objeto do feito diante do cumprimento integral da obrigação. Aduziu que as
astreintes
foram desproporcionais e que o prazo para cumprimento da obrigação era exíguo. Requereu a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar diante da Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifico, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública.

Em sede preliminar, foi arguida a perda do objeto, em razão de ter sido providenciado o procedimento à paciente. No entanto, ainda que restasse cumprida a medida liminar, se faz necessária a confirmação da tutela concedida.

Diante disto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do apelante, não se faz cabível na presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria em análise nos seguintes termos:

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)”

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301
, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015.

Isto posto, rejeito a preliminar de perda do objeto.

Passo a analisar o mérito.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

Desta forma, resta claro que a Defensoria Pública Estadual não mantém qualquer relação com o Município de Altamira, não havendo vínculo entre ambos, tampouco confusão entre credor e devedor, sendo, portanto, devido o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pelo ente municipal.

A Súmula 421 do STJ firmou entendimento nos seguintes termos: “Os honorários

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa

jurídica de direito público à qual pertença.”

Portanto, não sendo o Município de Altamira e a Defensoria Pública do Estado

do Pará, pertencentes ao mesmo ente estatal, é devido o pagamento dos honorários

advocatícios ao Fundo Estadual da Defensoria Pública, consoante entendimento já

pacificado nos julgamentos dos REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra ELIANA CALMON,

DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES

LIMA, DJe de 12/04/2011), ambos julgados sob o rito do art. 543-C do CPC/73.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria encontra-se pacificada, quanto à

condenação da Fazenda Municipal em litígio contra a Defensoria Pública Estadual,

determinando a incidência de honorários de sucumbência, já que se trata de pessoas

jurídicas diversas, não se operando o instituto da confusão na hipótese.

Sobre o tema, vejamos decisões dos Tribunas pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS

HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421/STJ –
CONDENAÇÃO

DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS - CABIMENTO -

VERBA ORIGINÁRIA DE INSTITUIÇÃO FAZENDÁRIA DISTINTA.
1 – A

condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser imposta a quem deu causa à instauração do processo. 2 -
Os honorários

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, razão pela qual não há

falar-se em honorários sucumbenciais em desfavor do Estado de Minas

Gerais, porém, isso não se aplica ao Município.
3 - Nos termos da Súmula

nº. 421, do STJ, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria

Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual

pertença".

(TJ-MG - AC: 10000160685350002 MG, Relator: Jair Varão, Data de

Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de

Publicação: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA E FREQUÊNCIA DE MENOR EM CRECHE DA REDE MUNICIPAL - DIREITO AMPARADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE - HONORÁRIOS DEFENSORIA - SÚMULA 421, STJ. - Não podem ser conhecidas, pela instância revisora, alegações não declinadas em momento oportuno junto à instância originária, que, portanto, não fizeram parte da res iudicium deducta, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e de surpresa à parte adversa - Atendidas as normas de regência, a matrícula de menor em creche da rede municipal é direito amparado pelo ordenamento jurídico vigente, sendo dever do Estado propiciar o acesso ao atendimento público educacional e a frequência -
A súmula n. 421 do STJ apenas veda a condenação do ente federativo ao qual é vinculada a Defensoria Pública ao pagamento dos honorários advocatícios em demandas por ela patrocinadas
.

(TJ-MG - AC: 10000221140551001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 30/09/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

Contribuindo com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, já se manifestou sobre o caso, Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES PÚBLICAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL.

AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA

RECURAR ACESSO A SAÚDE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA VIDA

HUMANA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSORIA

PÚBLICA, SUMULA 421 STJ. CABÍVEL CONTRA O MUNICÍPIO, NÃO

PODEM SER PAGOS PELO ESTADO DO PARÁ. VALOR DA CAUSA

REFORMADO. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E NEGADO

PROVIMENTO, A UNANIMIDADE
. (...)

3.
Condenação de honorários a

Defensoria Pública é devida pelo Município, no entanto não pode ser

paga pelo ente que remunera, excluindo-se o Estado do Pará.
4. Foi

atribuído ao valor da causa inicial R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),

sendo R$ 20.000,00 atribuído a danos morais e o restante a danos materiais

que não foram comprovados. Reduzido valor da causa aos danos morais.

5. Sentença mantida. ACÓRDO Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da

1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à

unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR

PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém

(PA), 09 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA

MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APL: 00096361820178140005 BELÉM, Relator: EZILDA

PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª Turma de Direito

Público, Data de Publicação: 16/12/2019)

A

interpretação da isenção deve se limitar àquelas ações

promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio

Estado do Pará, sendo, por isso, possível a condenação do Município

de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios na presente

ação.

Desta forma, entendo que a sentença merece reforma no que diz respeito a condenação de honorários advocatícios de sucumbência em face do Estado do Pará.

No que diz respeito a redução da cominação de multa diária, sabe-se que a sua imposição tem o condão exclusivamente coercitivo, visando compelir o ente público ao fornecimento do exame médico. A este respeito, entendo que o magistrado
a quo
laborou em conformidade com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, necessidade de redução da cominação, do mesmo modo,
entendo que a fixação do prazo se deu de forma adequada, não merecendo ser retificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação proposta pelo Estado do Pará para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, e
NEGANDO PROVIMENTO
à Apelação proposta pelo Município de Altamira, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/05/2023